Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária devida pelo empregador. Coparticipação do empregado. Vale-transporte e auxílio-alimentação. Repercussão geral reconhecida.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo pedido é a concessão da ordem para garantir o direito à compensação do crédito tributário devido ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os descontos do vale-transporte e vale-alimentação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação.



    4. A questão constitucional apresenta repercussões econômicas e sociais, porque trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados. Ademais, possui repercussão jurídica, à luz da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial, assim como pela inexistência de balizas interpretativas deste Tribunal à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal na espécie.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.